Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso, em que testemunha presencial confirmou a ocorrência das ameaças proferidas pelo réu em desfavor da ofendida.
2. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto que ela compareceu à delegacia para se ver protegida de possíveis atos futuros prometidos pelo acusado.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. Não é aplicável ao caso a teoria da perda de uma chance ao caso concreto, uma vez que a condenação não está lastreada em testemunhos indiretos e a acusação trouxe aos autos arcabouço probatório apto a um juízo de certeza a respeito da autoria e da materialidade.
5. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência e de estar cumprindo pena restritiva de direitos decorrente de condenação anterior, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso desprovido.